Tribunal: TCU
Processo: 005.528/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio PT/SEAS/MPAS/1626/00, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 392131, função null, que teve como objeto DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM, CONF. PLANO DE TRABALHO (no da TCE no sistema: 4902/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4847/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Domiciano Bezerra Soares e Jair da Campo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 392131 (peça 16) firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) e o município de Eldorado dos Carajás - PA, para a realização do projeto agente jovem. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre 4/7/2011 e 30/8/2019, ou seja, interregno entre o Despacho de expediente (peça 110) e o Relatório do tomador de contas (peça 116); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 125-128) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.528/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domiciano Bezerra Soares (XXX.141.562-XX); Jair da Campo (XXX.471.889-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Eldorado dos Carajás-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.